Tribunal: CARF
Processo: 11040.721307/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.721307/2013-11 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.500 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
10 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
QUIP S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA NA
APURAÇÃO DO AJUSTE ANUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE
DE
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
A possibilidade de glosa de estimativas compensadas e não homologadas no
ajuste anual, para fins de exigência deste e de aplicação de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, resta demonstrada ainda que os
paradigmas se refiram a glosa promovida no exame de saldo negativo utilizado
em compensação. Referida discussão não atrai a aplicação da Súmula CARF no
82 que se presta, apenas, a afirmar a impossibilidade de lançamento da própria
estimativa quando incomprovada sua quitação.
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Edeli Pereira Bessa e os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e José
Eduardo Dornelas Souza que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto vencedor
quanto ao conhecimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721307/2013-11
Fl. 2811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado(a), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 2.671) interposto em face
da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção no Acórdão no 1302-
002.308 (fls. 2.640), na sessão de 25 de julho de 2017, por meio do qual o Colegiado assim se
manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso quanto à glosa de despesas com alimentação de trabalhadores e em
dar provimento quanto à exigência de saldo de IRPJ e CSLL, por maioria, em dar
provimento quanto ao cancelamento da exigência da multa isolada sobre estimativas,
vencida a Conselheira Ester Marques Lins de Sousa, nos termos do voto do relator.
O processo trata, originalmente, de três infrações, a título de IRPJ e CSLL,
relativas ao ano-calendário de 2008 e ao mês de fevereiro de 2009, que podem, em síntese, ser
assim descritas:
a) Custos e/ou despesas não comprovadas;
b) Não comprovação de antecipações do imposto, decorrentes de não
homologação de DCOMPs;
c) Multas isoladas, por falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em balanços de
suspensão ou redução, decorrentes da não homologação de DCOMPs.
Com a ciência das autuações, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.613),
na qual alegou, basicamente:
(i) Da Dedutibilidade das Despesas Incorridas com Alimentação – Necessidade de Tais
Despesas em Razão da Localização da Impugnante – Aplicabilidade do Artigo 299, do
RIR/99;
(ii) Da Improcedência do Lançamento de Débitos de IRPJ e de CSLL Devidos a Título
de Estimativa Mensal – Indevida Constituição de Débitos Já Confessados e Constituídos
pela Impugnante;
(iii) Da Inaplicabilidade da Multa Isolada de 50% por Inexistência da Hipótese Legal e
por Importar em Concomitância com a Multa de Ofício Aplicada.
Fl. 2812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Em 13 de novembro de 2014, a DRJ de Juiz de Fora deu parcial provimento à
impugnação (fls. 2.352), em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DESPESAS
C/
ALIMENTAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
Para que despesas com alimentação sejam consideradas passíveis de dedução na
apuração anual do lucro real e da base de cálculo da CSLL pela contratante, deve haver
expressa previsão contratual de que este encargo seja por ela suportado. Caso contrário,
os valores declarados a este título devem ser glosados.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO ANUAL. GLOSA. DÉBITOS DE ESTIMATIVA. DCOMP
NÃO HOMOLOGADA.
Para fins de apuração da IRPJ/CSLL no ajuste anual, somente são passíveis de dedução
na apuração os valores de estimativa efetivamente extintos no ano-calendário, incluídos
os valores recolhidos mediante Darf e também os por compensação devidamente
homologada.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA. APLICAÇÃO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. A hipótese legal de aplicação da multa
isolada não se confunde com a da multa de ofício, pois esta é cabível nos casos de falta
de pagamento do valor devido de IRPJ e CSLL apurados ao término do exercício.
Portanto, ambas podem ser aplicadas à contribuinte.
Com a ciência da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
2.383), rebatendo os pontos em que restou vencida, com argumentos semelhantes aos da
impugnação. Também juntou documentos e memorial (fls. 2.550).
Em 25 de julho de 2017, a 2a Turma da 3a Câmara, por meio do acórdão n. 1302-
002.308, deu parcial provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DESPESAS
C/
ALIMENTAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
Os pressupostos fiscais de dedutibilidade de despesas operacionais, previstos no artigo
299 do RIR/99, da necessidade, normalidade e usualidade, devem ser verificados tendo
em vista a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa e a compatibilidade e
correlação dos dispêndios ao tipo de negócio, atividades desenvolvidas e consecução
dos objetivos sociais da empresa.
FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
ANUAL
DESCABIMENTO.
Não cabe lançamento após o encerramento do período de apuração anual para exigir
estimativa declarada em DCTF e não recolhida.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Fl. 2813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
EXIGÊNCIA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO -
CSLL.
À exigência reflexa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL aplica-se a
mesma decisão adotada em relação à exigência do IRPJ em virtude do suporte fático
comum que as instruem.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial (fls.
2.671), com a indicação de dois paradigmas para demonstrar a divergência interpretativa
(acórdãos n. 1301-000.892 e 1402-002.167).
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional apresentou, em síntese, os seguintes
argumentos:
- Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e
art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos
no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos.
- Como a estimativa seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final
do período, o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação
tributária e crédito tributário, não sendo passível, consequentemente, de lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os pressupostos
de certeza e liquidez.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 2.696, que lhe
deu seguimento.
Por seu turno, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2.719) ao recurso
especial fazendário, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Fiquei vencida no conhecimento, pois entendi não deveria ser conhecido o
presente recurso.
Na verdade, entendo que o conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual
foi dado seguimento pelo despacho de fls. 2.696 e seguintes, questionado pelo contribuinte, que
alegou ausência de similitude entre os paradigmas indicados e o acórdão recorrido, trouxe
questões importantes, as quais entendi pertinentes, especialmente no tocante à ausência de
similitude fática.
Fl. 2814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao
recurso especial fazendário, com base na premissa de que restou demonstrada divergência em
relação a duas matérias, supostamente relacionadas: falta de recolhimento mensal por estimativa
e compensação, mais glosa de estimativas cobradas em PER/Dcomp.
O contribuinte aduz que não há similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas, e que a Fazenda Nacional teria “distorcido, por completo, a discussão posta nos
autos”.
Vejamos.
A leitura do relatório fiscal e da decisão recorrida evidenciam que os valores
lançados dizem respeito a estimativas que foram compensadas em 2008 pela empresa e que não
foram homologadas (ou o foram apenas parcialmente) quando da análise das correspondentes
PER/Dcomp.
A fiscalização e a DRJ entenderam que somente as estimativas que tiveram
PER/Dcomp homologadas é que podem ser utilizadas para compor o saldo de IRPJ e de CSLL
do ajuste anual, posição que foi reformada pelo acórdão recorrido, ante a premissa de que
haveria, na hipótese, cobrança em duplicidade.
Pois bem.
O primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional (acórdão no 1301-
000.892) decidiu pela ausência de certeza e liquidez do crédito oriundo de saldo negativo,
formado a partir de estimativas declarada e compensadas, mas não homologadas, conforme
ementa a seguir, reproduzida na parte que nos interessa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por DIRF
e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de
saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de
compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera
administrativa.
O segundo paradigma (acórdão no 1402-002.167) também consignou a ausência
de certeza e liquidez do valor decorrente de compensações não homologadas, como se pode
inferir de sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não homologada,
não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de
per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas.
Na hipótese das estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e esta não
ter sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
Fl. 2815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido e
certo.
Embora superficialmente pareçam tratar da mesma matéria (compensações não
homologadas), a questão deduzida nos paradigmas é distinta daquela observada no presente
processo.
Com efeito, o primeiro paradigma (acórdão no 1301-000.892) cuida de direito
creditório apenas parcialmente reconhecido pelo despacho decisório, decorrente de retenções de
IRRF que não foram devidamente comprovadas pelo contribuinte, daí a ausência de liquidez e
certeza dos valores pleiteados.
O segundo paradigma (acórdão no 1402-002.167) trata de despacho decisório que
não homologou as compensações em razão dos seguintes motivos:
- a CSLL devida apurada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) foi de R$ 2.271.508,14. Deste montante foram deduzidos R$
21.242.373,86 (composição do crédito informado na Dcomp e na DIPJ), obtendo-se um
saldo negativo na DIPJ de R$ 18.970.865,72;
- as parcelas de composição do crédito que geraram o saldo negativo foram as seguintes:
a) retenção na fonte - R$ 155.807,03; e b) estimativas liquidadas por compensações - R$
21.086.566,83. Foi validada apenas a parcela de R$ 155.807,03;
- em função da confirmação de apenas R$ 155.807,033, este montante deduzido da
CSLL devida não gerou saldo negativo, acarretando a não homologação das
compensações.
Verifica-se, portanto, que no segundo paradigma as razões de decidir também
envolveram a ausência de confirmação dos créditos pleiteados em diversas declarações de
compensação.
Ocorre que os cenários fáticos dos paradigmas são completamente diversos
daquele em debate no presente caso. Aqui, cuida-se de auto de infração (e não de declaração de
compensação) decorrente da ausência de recolhimento de débitos de IRPJ e CSLL, apurados a
título de estimativa mensal, que foram objeto de declarações de compensação não homologadas.
Essa infração ensejou a aplicação da multa isolada de 50%, prevista no então vigente artigo 44,
II, “b”, da Lei n. 9.430/96.
Assim, salta aos olhos que a Recorrente não se valeu de paradigmas exarados sob
as mesmas premissas fáticas; conquanto se possa alegar, colateralmente, que possa haver alguma
semelhança quanto à tese de cobrança em duplicidade, não é este, por certo, o elemento central
da discussão, até porque se trata de recurso da Fazenda Nacional, que não tangencia essa
questão.
Neste sentido, por este aspecto, apesar de ter havido argumento subsidiário em
face da súmula 82, convenci-me, após discussões e debates, assim como o colegiado, inaplicável
ao caso a respectiva invocação sumular, mas, mesmo assim, por ausência de similitude fática,
conforme ao norte justificado, o recurso especial fazendário, a meu ver, realmente, não deveria
ser conhecido.
2. Mérito
Penso que não assiste razão à Recorrente, dada a possibilidade de cobrança dos
valores decorrentes da compensação não homologada, conforme previsto no Parecer PGFN/CAT
no 193/2013, cuja conclusão reprodo a seguir:
Fl. 2816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação
não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A Receita Federal também já se manifestou, no mesmo sentido, por meio da
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006. Idem para o Parecer/PGFN/CAT no 88/2014,
cujas ementas transcrevemos (com destaques):
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
O racional acima exposto foi recentemente ratificado pelo Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018, o qual abaixo disponho de alguns trechos
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
Por fim, tenho adotado em inúmeros julgados no âmbito desta CSRF o
entendimento acima esposado.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de negar conhecimento ao
recurso fazendário. A maioria do Colegiado entendeu que o recurso especial da PGFN poderia
ser conhecido porque a insurgência se circunscreve ao ponto do acórdão recorrido no qual se
decidiu sobre a repercussão, na apuração do saldo de IRPJ e CSLL do ajuste anual, da
compensação de estimativas mediante DCOMP que restaram não homologadas. Apenas que no
caso dos autos, diante da constatação da não-homologação da compensação das estimativas, a
autoridade fiscal glosou estas estimativas no ajuste anual e aplicou multa isolada sobre as
estimativas a descoberto, enquanto nos paradigmas a autoridade fiscal reduziu o saldo negativo
afirmado como direito creditório pelo sujeito passivo.
O Colegiado a quo decidiu que a glosa destes valores resultaria em duplicidade de
cobrança, reformando a decisão de 1a instância que aduzira a impossibilidade de cobrança ou
inscrição em Dívida Ativa da União do débito de estimativa compensado. Afirmou-se que caso o
contribuinte tenha o seu recurso administrativo julgado improcedente e se torne inadimplente a
posteriori, certamente ficará sujeito à competente Execução Fiscal do débito confessado e não
pago.
Já o paradigma no 1301-000.892, analisando saldo negativo de IRPJ formado por
estimativas compensadas, decidiu pela ausência de certeza e liquidez do direito creditório em
face de não-homologação daquela compensação, mesmo que ainda não haja decisão final na
esfera administrativa, enquanto o paradigma no 1402-002.167, também em litígio acerca de
direito creditório, decidiu no mesmo sentido sob idêntica premissa da decisão de 1a instância
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

aqui reformada, qual seja, de que tais débitos de estimativas não poderiam ser inscritos em
Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de per si.
Tem razão a Contribuinte quando aponta a necessidade de semelhança entre os
casos comparados. Mas, diga-se que no precedente por ela mencionado, a dessemelhança citada
decorreria da aplicação de dispositivos legais diferentes, ao passo que no presente caso as três
decisões comparadas analisam a legislação que rege a compensação de estimativas e concluem,
de forma divergente, quanto à possibilidade de cobrança destes débitos caso a compensação não
seja homologada.
Ainda que os paradigmas se refiram a análise de direito creditório, a questão de
fundo nas três decisões diz respeito à possibilidade de glosa destas estimativas, em razão da não-
homologação, sendo irrelevante se a consequência desta glosa é o não reconhecimento de um
direito creditório ou a exigência de ajuste ao final do ano-calendário cumulada com a multa
isolada correspondente. E é precisamente naquele ponto que as decisões divergem, porque o
recorrido afirma tal impossibilidade porque os débitos de estimativas podem ser cobrados com
a não-homologação, enquanto os paradigmas afirmam a possibilidade porque os débitos de
estimativas não podem ser cobrados com a não-homologação.
E isto também porque o referencial anterior é o mesmo para as três decisões
comparadas: foi apresentada DCOMP que se prestou como confissão de dívida e liquidação de
débito de estimativa, seguindo-se a sua não-homologação. Ou seja, a decisão que se demanda,
aqui, é qual a consequência para esta constatação: cobra-se a estimativa ou deve ser ela excluída
da apuração anual por não ser passível de cobrança?
Frise-se que o voto condutor do acórdão recorrido se limita a analisar este aspecto
para concluir que as estimativas não poderiam ser glosadas no ajuste anual. Não há nenhum
outro fundamento autônomo que sustentasse a reversão da glosa em debate. Aliás, ao seu
término, invoca-se, em reforço à decisão, precisamente, ementa do Acórdão no 1801-001.616 que
tratou da questão no âmbito de litígio acerca de direito creditório. Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar
estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a
decisão de não homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa
no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp.
Logo, também para o Colegiado a quo, é irrelevante se a questão surge no
contexto de lançamento de ofício ou de reconhecimento de direito creditório.
Equivoca-se a Contribuinte quando circunscreve a discussão destes autos à
possibilidade ou não de se efetuar um lançamento (lavratura de auto de infração) para a
constituição de débitos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL, após o encerramento do ano-
calendário e, na hipótese em que tais débitos foram devidamente informados em DCTF e cuja
quitação foi pretendida em declaração de compensação (ainda que não homologada. O
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

lançamento não se prestou à constituição de débitos de estimativa: o lançamento se refere ao
ajuste anual de IRPJ e à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, e apenas tem
como antecedente a desconsideração do débito de estimativa que fora objeto de compensação
não-homologada.
Também não prospera a objeção da Contribuinte à localização da divergência
jurisprudencial, pela PGFN, nos arts. 151, III, 156, II e 170 do CTN. Tais dispositivos são
aqueles que estabelecem a premissa maior para validação de compensações como modalidade de
extinção do crédito tributário, e este é o substrato da discussão estabelecida nas três decisões: as
estimativas compensadas e não homologadas podem ser, de alguma forma, validadas no futuro e
assim se prestarem como antecipação na apuração do ajuste anual? Enquanto os paradigmas
decidem que esta liquidação não se verificará porque as estimativas não poderão ser cobradas, o
acórdão recorrido defende que esta liquidação se operará, se não por compensação, então por
pagamento em razão da cobrança que será promovida.
Para uma melhor elucidação dos fatos, notadamente para sabermos se estamos falando
de lançamento de ofício para a cobrança de valores apurados no ajuste anual ou para
cobrança de antecipações a título de estimativa, colacionamos abaixo trecho do
Relatório Fiscal (fls. 148):
[...]
Vê-se claramente que os valores lançados pela fiscalização dizem respeito a estimativas
que foram compensadas ao longo do ano de 2008 pela recorrente e que não foram
homologadas ou homologadas parcialmente quando da análise das suas PERDCOMp ́s.
Quanto à Súmula CARF no 82, entende-se pela sua inaplicabilidade porque, como
já dito, não houve lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas,
promovido após o encerramento do ano-calendário. Os precedentes deste enunciado reportam
lançamentos para exigência da própria estimativa, contrariamente ao que determina a legislação
de regência, no sentido da exigência do tributo devido no ajuste anual em razão da glosa da
estimativa e da multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa. Ou seja, a Súmula CARF
no 82 não se presta a vedar qualquer lançamento de ofício ante a constatação de estimativas não
recolhidas, mas apenas o lançamento da própria estimativa.
Na verdade, a Súmula CARF no 82 valida indiretamente os fundamentos dos
paradigmas, qual seja, que a impossibilidade de exigência futura da estimativa, quer por
cobrança, quer por lançamento, inviabiliza o seu reconhecimento na apuração do ajuste anual no
caso porque constatada a não-homologação da compensação declarada para sua extinção. Em
consequência, seria possível interpretar que o acórdão recorrido apresenta solução indiretamente
incompatível com referido enunciado, vez que adota como pressuposto a possibilidade de
cobrança da estimativa, mesmo depois do encerramento do ano-calendário.
De toda a sorte, determinante para a decisão acerca do conhecimento do recurso
especial interposto pela PGFN é o fato de a Súmula CARF no 82 tratar de impossibilidade de
lançamento, enquanto a discussão nestes autos se circunscreve à possibilidade, ou não, de
cobrança de estimativas objeto de compensação não-homologada.
Esclareça-se, ainda, que o acórdão recorrido não analisou o litígio sob a
compreensão de que estavam sendo exigidas estimativas não recolhidas. O voto condutor, ao
fixar a premissa inicial quanto a estar falando de lançamento de ofício para a cobrança de
valores apurados no ajuste anual ou para cobrança de antecipações a título de estimativa,
define apenas que os valores lançados pela fiscalização dizem respeito a estimativas que foram
compensadas ao longo do ano de 2008 pela recorrente e que não foram homologadas ou
Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

homologadas parcialmente quando da análise das suas PERDCOMp ́s. Ou seja, “dizem
respeito”, “decorrem” de estimativas tidas por não recolhidas.
Reconhece-se, como bem pontua a I. Relatora, que os acórdãos comparados
apresentam contextos fáticos diferentes. Basta observar que os paradigmas foram editados em
face de litígio acerca de reconhecimento de direito creditório, ao passo que o recorrido decorre
de lançamento de ofício. Além disso, há nos paradigmas outras deduções em debate. Contudo,
estas circunstâncias não afetam o ponto que une as três decisões, para o qual tem-se decisão no
recorrido divergente dos paradigmas.
Há similitude, portanto, na questão sobre a qual repousa o dissídio jurisprudencial.
E, decidida esta, afirmando-se a interpretação que deve prevalecer, caberá apenas dar o destino
adequado conforme as demais circunstâncias dos autos. Se, por exemplo, prevalecesse o
entendimento de que as estimativas compensadas e não-homologadas deveriam ser glosadas no
ajuste anual, seria analisado se esta glosa enseja outras contestações, para eventual retorno ao
Colegiado a quo, ou se aquela definição basta para reverter o provimento dado ao recurso
voluntário.
Por fim, observe-se que o fato de a PGFN eventualmente dirigir a discussão para
ponto distinto da cogitação de cobrança em duplicidade não impediria o conhecimento do
recurso especial. Demonstrada a divergência jurisprudencial, a matéria é devolvida para a Turma
da CSRF que pode solucionar a questão com fundamentos distintos daqueles debatidos pelas
partes.
De toda a sorte, nota-se no recurso especial em referência que, apesar de a PGFN
inicialmente referir a necessidade de o crédito compensado estar demonstrado desde a
apresentação da DCOMP, ao final são invocados os fundamentos que, expressos pela decisão de
1a instância nestes autos, foram reformados no acórdão recorrido. E, como já dito, a autoridade
julgadora de 1a instância havia se pautado na impossibilidade de cobrança das estimativas,
estando expresso às e-fls. 2690/2691 tais fundamentos para a pretensão de que seja restabelecida
as glosas das estimativas compensadas e não homologadas.
Dessa forma, por vislumbrar similitude fática entre os acórdãos comparados no
ponto em que repousa o dissídio jurisprudencial, por entender que a Súmula CARF no 82 não
afeta o litígio nestes autos nem infirma a decisão dos paradigmas, e por vislumbrar dialética
suficiente no recurso fazendário, o presente voto é no sentido de CONHECÊ-LO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
No mérito, inexistindo manifestação administrativa ou judicial que imponha a
adoção de outro entendimento, esta Conselheira reitera, aqui, o voto proferido no Acórdão 9101-
004.447, sessão de julgamento de 09 de dezembro de 20191.
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na hipótese
destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do
tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e
certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição do
saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento sem
causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo devidamente quitado.
Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-002.093, proferido na
sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa
que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada
em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la
na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003),
quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no saldo
negativo do anocalendário porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em
exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei,
divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na
medida que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas
passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a
contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período
de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que
não foi homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é
que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp,
nos casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda
em conta que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas
posteriormente em processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de
compensar imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a
compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o
crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o
Fisco estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida
pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando
crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez,
foram objeto de compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido
de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o
crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na
hipótese da existência de débitos compensados que constituem parcela do
crédito indicado para compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de
condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a
prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os
créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de
períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado
para o encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de
compensação, o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar
em conta a eventual decisão administrativa final acerca da referida
compensação, a Segunda Turma Ordinária desta Terceira Câmara decidiu
converter o julgamento em diligência para que fosse juntada ao presente a
decisão administrativa definitiva proferida no processo administrativo no
10680.904418/2006-33, feito que tratou da compensação das estimativas
questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo
no
10680.904418/2006-33
(fls.
267/268),
aderindo
ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção
do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e
certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do
crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de
valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe
iniciada mas não foi concluída.
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por
compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por
pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo
tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio
Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em
processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas.
Em relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os
devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do
tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração,
como também concede parcelamento para isso.
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja,
que decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou
a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o
tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do
saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do
encontro de contas).
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não
haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido,
porque o não reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR"
(matéria cuja divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a
reversão total do reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do
Per/Dcomp objeto deste processo. Para perceber isso, basta verificar os valores
contidos na tabela transcrita no início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na composição
do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa
de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando
quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018,
os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano
Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido
Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para
admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da
possibilidade de sua cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade,
divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Rafael Vidal de Araújo; e

Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019,
os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane
Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e
Adriana Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele
Macei, para admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em
razão da anterior não-homologação de sua compensação, na forma do Parecer
COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As
Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o
relator pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da estimativa
em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito passivo
direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a liquidação da
estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios, somente se
verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste
ponto.
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em que
transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório
administrativo reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao contrário,
havia decisão de não homologação da compensação pretendida), mostrando-se válido o
despacho decisório que deixou de reconhecer crédito não dotado dos atributos de
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Acrescenta que decisões posteriores
no âmbito daquela compensação não poderiam ser aceitas porque constituem inovação
à lide sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da
existência do crédito, citando decisão neste sentido proferida no processo administrativo
no 10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer previsão na
legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de
outras demandas, devendo o encontro de contas ser analisado no momento da
transmissão da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas apresentadas no
tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está consubstanciada no
Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento de 11 de abril de 2019,
quando os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado acompanharam a Conselheira relatora
Livia De Carli Germano para negar provimento ao recurso especial da PGFN,
divergindo os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rêgo, que lhe davam provimento parcial. A seguir transcreve-se a ementa do
referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressa que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as
condições para a homologação de declaração de compensação (Dcomp) que
pretenda extinguir os débitos nela confessados com crédito de saldo negativo de
IRPJ (e/ou base negativa de CSLL) formado por estimativas mensais cuja
quitação foi efetuada por compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva
quitação das estimativas mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é
irrelevante, eis que, mesmo que sobrevenha decisão administrativa não
homologando a compensação das estimativas, o respectivo débito está
confessado e, portanto, poderá ser imediatamente cobrado pela Receita Federal.
Já para os acórdãos paradigma, a homologação da Dcomp está condicionada à
certeza e à liquidez do crédito financeiro declarado, o que inocorre no caso de
saldo negativo formado por estimativa cuja compensação não tenha sido
homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não
homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após
ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente
editado pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida
ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres
PGFN/CAT 1.658/2011 e 193/2013), tal incerteza foi superada com o Parecer
PGFN/CAT 88/2014, que esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal,
conforme se depreende da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de
2018, veja-se, com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve
ser a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é
nesta data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário
nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor
não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se,
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações
jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo
para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma
obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo
por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito
creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter
de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso
de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão
protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB
no1.717, de 2017.
(...)
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o
entendimento acima, em votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões
no âmbito dos acórdãos 9101-004.037, de 14 de fevereiro de 2019; 9101-
004.003, de 18 de janeiro de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro de 2018;
9101-003.891, de 8 de novembro de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de
2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor
proferido no acórdão 9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, adotando-o como razões complementares de decidir no presente
julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, a não homologação das compensações
efetuadas para fins de liquidação dos débitos de estimativa que passaram
a compor o saldo negativo do ano-base e, de outro, o presente processo,
por meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma Ordinária deste Conselho
entendem que a estimativas em discussão não devem compor o saldo
negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito utilizado, fazendo
remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas,
extintas por compensações (em discussão administrativa) devem ser
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do respectivo
período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter uma decisão
desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos
valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas
indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo
tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos liquidados
através do aproveitamento do saldo negativo do período. A não
homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos
saldos negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um
verdadeiro imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei
10.637/02, assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em
face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação
validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades legais)
extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco
poder desconsiderá-la no futuro. (...)
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), editou a Solução de
Consulta Interna no 18/06, a qual determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a
débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrarse em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente não macula o
crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base
relativo a tal estimativa, conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser
utilizados para fins de cálculo e cobrança de multa isolada pela
falta de pagamento e não devem ser encaminhadas para inscrição
em Dívida Ativa da União; Na hipótese de falta de pagamento ou
de compensação considerada não declarada, os valores dessas
estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida
eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante
lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do
Poder Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção" dos débitos
compensados até o julgamento definitivo do respectivo processo
administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho
decisório que não homologa a compensação efetuada pelo contribuinte,
tem-se a possibilidade de impugnação dessa decisão, o que dá início ao
contencioso administrativo. Neste sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96 prevê
o direito do contribuinte de interpor, no prazo de 30 dias, manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que deixou de homologar
a compensação. Caso o despacho decisório seja mantido pelo órgão
julgador de primeira instância, existe, ainda, a possibilidade de
interposição de Recurso Voluntário ao CARF e, posteriormente, ao CSRF
(quando houver cabimento). E, conforme disposto nos §§ 7o a 10o do art.
74 da Lei 9.430/96, os recursos apresentados contra despacho decisório
que não homologa a compensação têm efeito suspensivo quanto à
cobrança do débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos
compensatórios, não há outra solução senão o cômputo para fins de
apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL, sem prejuízo de cobrança
com acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP, na hipótese
de ausência de homologação. (...)
É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo
negativo de CSLL baseada simplesmente na não homologação das
compensações das estimativas do período, tendo em vista que eventual
ausência de homologação de tais compensações em definitivo tem o
condão de gerar a cobrança do valor indevidamente compensado em
processo próprio, sem risco de dupla penalização do contribuinte.
Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação2, será confirmada
a extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo

2 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte
em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do saldo
negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo no
13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-633, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
Conclusão
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN para: i) quanto às estimativas parceladas, dar-lhe provimento; e ii) quanto às
estimativas compensadas, dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão recorrido
na parte que reconheceu o saldo negativo formado por estimativas compensadas,
sobrestando os autos na Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo
em torno das estimativas compensadas e posterior retorno ao Colegiado de origem para
apreciação das demais questões daí decorrentes.
No caso concreto, a Contribuinte alegou que as estimativas compensadas e não-
homologadas eram objeto de discussão administrativo, mas esta circunstância não foi
confirmada, vez que irrelevante sob o direcionamento decisório adotado no acórdão recorrido.
Para além disso, a Contribuinte também contestou a exigência concomitante de multa de ofício
isolada com a multa proporcional aplicada sobre o ajuste anual, aspecto também analisado no
acórdão recorrido, porque afastada a multa isolada em consequência da desconsideração das
objeções quanto à incerteza na liquidação das estimativas.
Diante do exposto, a reforma da premissa do acórdão recorrido não permite que
seja dado provimento ao recurso especial da PGFN, devendo os autos retornar ao Colegiado a
quo para apreciação dos argumentos subsidiários de defesa.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial com retorno ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

3 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Acompanhando o bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela
improcedência do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado entendimento diverso, a
jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com base em pronunciamento da COSIT/RFB,
começou a contemplar nova posição, reconhecendo o direito ao crédito formado por estimativas
compensadas, mesmo quando tal modalidade de satisfação dos débitos não é homologada, uma
vez que tal adiantamento de tributo devido, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e
inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.

Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese
tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.

Assim, o motivo jurisdicional, imposto para indeferir a parcela do crédito ainda
controverso nessa demanda, não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das C. Turmas Ordinárias da 1a Seção desse E.
CARF (e, agora, também, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de
modo que, atualmente, existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui
defendida.

Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I. Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)

O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em 06/01/2020,
também adotou tal posicionamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Por fim, esta mesma C. 1a Turma da CSRF se curvou a tal posicionamento,
conforme demonstra v. Acórdão no 9101-005.418, mais uma vez de relatoria deste Conselheiro,
publicado em 26/04/2021:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL. ELEMENTO FORMADOR DO CRÉDITO
APURADO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, se o
valor que forma o crédito demonstrado pelo contribuinte é oriundo de débito de
estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de Compensação (DCOMP),
não há motivo para o Julgador denegar o direito pretendido, ainda que a compensação
do tributo não tenha sido homologada.

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o indeferimento da
pretensão recursal da PGFN.
Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721307/2013-11

Diante de todo o exposto, prestando novamente as devidas homenagens à I.
Relatora, acompanha-lhe este Conselheiro para negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital